Tribunal: STF
Processo: ARE 1524263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS NAS RAZÕES MINISTERIAIS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM SEDE RECURSAL EM RAZÃO DO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO INERENTE À APELAÇÃO. Ainda que não tenha havido impugnação específica acerca da suficiência probatória para amparar a condenação do acusado, revela-se pertinente a reanálise do contexto probante por esta Corte, em razão do amplo efeito devolutivo inerente à espécie recursal em apreço, notadamente pelo esgotamento do revolvimento probatório nesta segunda instância. Contexto dos autos que revela a suficiência de provas aptas para amparar o édito condenatório proclamado em desfavor do acusado. Condenação mantida.



    DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APENAMENTO MANTIDO NOS PATAMARES FIXADOS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO.



    SURSIS. CONDIÇÕES. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. PARCIAL RAZÃO. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. A prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação da liberdade, a teor da regra contida no art. 46, caput, do Código Penal. Por outro lado, viável a imposição de limitação de final de semana.



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL INSERTA NO ART. 387, IV, CPP. Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, configura-se o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação, haja vista que o abalo psíquico exsurge da própria natureza dos crimes. Tese fixada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia (REsp n. 1.643.051/MS), sob o rito dos recursos repetitivos, fixando o Tema 983, através do qual sedimentou-se que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Verba que ultrapassa a esfera meramente compensatória e se insere como elemento punitivo e pedagógico à infração penal perpetrada. Caso concreto em que houve pedido expresso na denúncia, inocorrendo a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Montante indenizatório fixado em 01 (um) salário mínimo nacional, patamar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.



    APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "tão somente para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente